Tribunal: TJMT
Processo: 1005394-08.2025.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005394-08.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Contratos Bancários, Efeitos, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALZIRA ALVES DE SANTANA - CPF: 474.226.531-91 (APELANTE), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP – ALEGADOS DESFALQUES EM CONTA VINCULADA – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SALDO E SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL – ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA EM 2005 – AÇÃO AJUIZADA APÓS MAIS DE 19 ANOS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos n. 1.150 e 1.387, a pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial corresponde à ciência inequívoca do saldo disponibilizado, notadamente a partir do saque integral do principal.

Verificado que a última movimentação da conta ocorreu em 28/10/2005 e que a demanda somente foi ajuizada em 04/03/2025, resta configurada a prescrição da pretensão autoral. Sentença mantida. Honorários recursais majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALZIRA ALVES DE SANTANA
–
Id-363836852, no qual se insurgem contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, constante do
–
Id-363836851, que em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
nº. 1005394-08.2025.8.11.0003, proposta em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
,
com o objetivo de obter reparação por supostos prejuízos decorrentes de alegada má gestão de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.

Alega a parte autora que é titular de conta individualizada vinculada ao PASEP, administrada pela instituição financeira ré, e que, ao buscar o levantamento dos valores depositados, constatou a existência de saldo irrisório, incompatível com o longo período de contribuição ao programa. Sustenta que a instituição financeira teria realizado má gestão da conta, caracterizada por “saques indevidos, desfalques e aplicação de índices de correção monetária e juros em desacordo com a legislação”.

Em suas palavras, afirma que “ao buscar o levantamento de seus valores, deparou-se com um saldo irrisório, incompatível com o longo período de contribuição, atribuindo o fato à má gestão do banco”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a instituição financeira falhou na prestação do serviço relacionado à administração da conta vinculada ao PASEP, ocasionando prejuízos materiais e morais. Sustenta ainda que os rendimentos da conta não teriam sido aplicados de acordo com os índices legalmente previstos, requerendo, ao final, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 117.113,85, bem como compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em sua contestação, a parte requerida BANCO DO BRASIL S.A. alegou, preliminarmente em sede de prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

No mérito, defendeu a regularidade da administração da conta vinculada ao PASEP, sustentando a inexistência de ato ilícito, bem como a ausência de danos indenizáveis.

Em reforço, argumentou que a controvérsia envolvendo supostos desfalques em contas vinculadas ao PASEP encontra-se submetida ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150.

Defendeu que o termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que a parte autora tomou ciência inequívoca do saldo existente na conta, circunstância que teria ocorrido quando do saque integral dos valores depositados.

Sustenta ainda que a obtenção posterior de extratos analíticos não possui o condão de postergar o marco inicial da prescrição, por constituir apenas meio de prova para eventual demanda judicial.

Destacou, ainda, a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.387, segundo o qual “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço”.

Conforme consignado na sentença, verificou-se que “o último registro de movimentação na conta da parte autora data de 28 de outubro de 2005”, sendo este considerado o marco temporal da ciência inequívoca acerca do saldo existente na conta vinculada ao PASEP.

A ação, entretanto, somente foi ajuizada em 04 de março de 2025, tendo transcorrido período superior a dezenove anos entre os fatos e a propositura da demanda.

Por fim, o juízo acolheu a prejudicial de mérito da prescrição e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permaneceu suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

A parte Apelada, apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-363836854.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra que em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
,
com o objetivo de obter reparação por supostos prejuízos decorrentes de alegada má gestão de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, não assiste razão à apelante.

A sentença recorrida examinou adequadamente a controvérsia e aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos 1.150 e 1.387, razão pela qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Conforme consignado pelo Juízo a quo, o STJ pacificou o entendimento de que a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, sendo o termo inicial da contagem o momento em que o titular toma ciência inequívoca do saldo disponibilizado em sua conta.

Posteriormente, no julgamento do Tema 1.387, a Corte Superior consolidou orientação no sentido de que o saque integral do principal constitui o marco inicial da prescrição da pretensão reparatória decorrente de supostos desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos legais em contas PASEP.

No caso concreto, restou incontroverso que o último registro de movimentação da conta vinculada da autora ocorreu em 28/10/2005, circunstância que evidencia a ciência inequívoca acerca do saldo disponibilizado. Contudo, a presente demanda somente foi ajuizada em 04/03/2025, quando já transcorrido lapso temporal superior a 19 (dezenove) anos.

Desse modo, correta a conclusão sentencial quanto à consumação da prescrição, inexistindo qualquer reparo a ser promovido.

As razões recursais não infirmam os fundamentos adotados na sentença, limitando-se a reiterar tese já devidamente enfrentada e superada pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, conforme bem destacado nas contrarrazões apresentadas pelo recorrido.

Assim, ausente qualquer elemento capaz de justificar a reforma da decisão recorrida, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor anteriormente fixado, ou seja, para o percentual de 12% nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026